Tribunal: STF
Processo: HC 72582
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  PACIENTE CONDENADO  POR DECISÃO DE
JUIZADO  DE  PEQUENAS  CAUSAS.  ALEGADA  NULIDADE  DO  PROCESSO,  POR
INCONSTITUCIONALIDADE  DA  LEI  PARAIBANA  QUE  INSTITUIU  O REFERIDO
ÓRGÃO.
          O  Supremo Tribunal Federal,  no HC 71.713/PB, decidiu pela
inconstitucionalidade  do art.  59 da  Lei n.  5.466/91, do Estado da
Paraiba,  que,  na  ausência  de  lei  federal  a  respeito, outorgou
competência penal a juizados especiais.
          Nulidade do processo instaurado contra o paciente.
          Habeas corpus deferido.